Tribunal: TJES
Processo: 0000632-42.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000632-42.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO DA SILVA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Evandro Da Silva Souza

em face da r. sentença de fls. 38/46,
prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Viana, que
julgou procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando-o pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2, II e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70, ambos do Código Penal à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprido no regime semiaberto.

Em suas razões requer o redimensionamento da pena ao mínimo legal e, caso assim não se entenda, pela redução do valor aplicado em relação as atenuantes em seu grau máximo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no mesmo sentido.

É o Relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000632-42.2021.8.08.0050

APELANTE: EVANDRO DA SILVA SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Evandro Da Silva Souza

em face da r. sentença de fls. 38/46,
prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Viana, que
julgou procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando-o pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2, II e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70, ambos do Código Penal à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprido no regime semiaberto.

Em suas razões requer o
redimensionamento
da pena ao mínimo legal e, caso assim não se entenda, pela
redução do valor aplicado em relação as atenuantes em seu grau máximo
.

É o breve relato. Passo a decidir.

Em síntese, narra a denúncia que no dia 03/03/2021, por volta de 14hs, na Rodovia BR 262, posto de gasolina Solipetro, KM 76,
Evandro da Silva Souza, subtraiu mediante grave ameaça, R$ 200,00 (duzentos reais) do referido posto.

Registro, desde logo, que o apelo não pleiteia a absolvição, visto que não se discute a comprovação da materialidade e autoria, as quais restaram provadas através dos autos de apreensão às fls.71; confissão do apelante, declarações da vítima e depoimento do policial militar.

Limita-se, como dito, a requerer o questões relativas a dosimetria e individualização da pena.

Após analisar os autos, entendo que o recurso deve ser conhecido e parcialmente provido, vejamos:

Na primeira fase, o Magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 09 (meses) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, considerando desfavorável os
motivos do crime.

Conforme entendimento predominante, a pratíca de crimes para quitação de dívidas é justificativa apta ao recrudescimento da pena, razão pela qual a mantenho. Sobre o tema:

IV - No que se refere à motivação dos crimes, não há ilegalidade na fundamentação, porquanto o paciente praticou os delitos "para viabilizar o pagamento de dívidas de drogas e a aquisição de drogas", circunstâncias que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
(AgRg no HC n. 662.125/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

Como se sabe, a existência de uma circunstância judicial já autoriza o incremento da pena, entretanto o quantum aplicado extrapola aos parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
. (AgRg no HC n. 762.047/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Posto isto,
redimensiono a pena-base a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na
segunda fase
, presente as atenuantes da confissão espontânea e menoridade, razão pela qual, em atenção a Súmula n.º 231 do STJ, reduzo a pena a mínimo-legal.

Não há causa de diminuição a ser considerada, mas milita em seu desfavor a causa de aumento do concurso de pessos, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço) e a estabeleço em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias de reclusão.

Havendo concurso formal com o crime de corrupção de menores, acresço a pena em 1/6 (um sexto), chegando a pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Mantenho o
regime semiaberto
.

Posto isso, na esteira do parecer ministerial,
conheço e dou provimento parcial ao recurso para redimensionar a pena nos termos expostos.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE - SUMULA 231 STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
existência de uma circunstância judicial já autoriza o incremento da pena, entretanto o quantum aplicado extrapola aos parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça, impondo a sua correção.

2. Presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, observada a Súmula n.º 231 do STJ.

3. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.